Tribunal: CARF
Processo: 10880.961359/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961359/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.368 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETROSYNERGY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das
declarações, em especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a
emissão do Despacho Decisório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10880.961358/2008-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961359/2008-14
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961359/2008-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.367, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação por meio da qual a
contribuinte declara a compensação de débitos com crédito decorrente de pagamento a maior do
que o devido.
Como se observa do Despacho Decisório, a autoridade administrativa não
homologou a Declaração de Compensação uma vez que "a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos, do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, a contribuinte alega que o
crédito não foi identificado, uma vez que olvidou-se de retificar a sua DCTF referente ao do 1°
Trimestre do ano de 2003. Assim, segundo alega, esta ausência de retificação impossibilitou a
fiscalização de identificar o crédito apontado em seu pedido de compensação. Afirma, ainda, que
retificou a sua declaração em data posterior à emissão do despacho decisório.
Além da DCTF retificadora, o Recorrente apresentou nos autos a sua DIPJ, o
DARF de recolhimento do indébito e os documentos societários. Não houve a indicação de
outros elementos de prova para demonstrar a motivação da retificação, tampouco discorreu, em
sua Manifestação de Inconformidade, sobre qual seria o erro cometido nas declarações
apresentadas, além dos números que apresenta.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento. Em essência, a DRJ fundamentou a decisão de julgar
como improcedente o apelo do contribuinte, sob o fundamento de que “não restou comprovado o
erro cometido no preenchimento da DCTF, a alteração dos valores declarados anteriormente
não pode ser acatada, pelo que se mantém correta a não homologação da compensação
requerida”.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade,
invocando o Princípio da Verdade Material na análise do seu direito creditório. Além dos
documentos de identificação e representação, não foi apresentado nenhum documento para
comprovar o direito creditório.
É o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961359/2008-14

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.367, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do
julgamento no dia 21/05/2013 (comprovante de fls. 68), apresentando seu
Recurso Voluntário em 20/06/2015, conforme comprovante de fls. 100,
ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias,
como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório
não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua
DCTF, referente ao do 1° Trimestre do ano de 2003. Afirma, neste
sentido, que, com a retificação da declaração, realizada após o despacho
decisório, o seu direito creditório pode ser facilmente identificado.
Assim, arrimado no princípio da Verdade Material, o Recorrente requer a
reforma do acórdão recorrido, com o reconhecimento do seu crédito e,
por consequência, a homologação da compensação apresentada.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o
entendimento de que o processo administrativo fiscal é delineado por
diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador
deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões
injustas ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de
James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961359/2008-14

do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a
verdade e, portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova
carreada nos autos. É permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao
contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar restrito ao que
foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos
os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo
é esclarecer a ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de
modo a legitimar os atos da autoridade administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido
de que o processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como
norte a verdade material para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em
alguns casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder
de vista que é dever do contribuinte a comprovação das suas alegações, o
que impõe a apresentação de argumentos e, em especial, documentos que
possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente retificou sua DCTF
após o despacho decisório. Neste passo, não teria como a fiscalização,
quando da análise do pedido de compensação, identificar o crédito, já
que, como o próprio contribuinte alegou, na DCTF originária o direito
creditório não estava devidamente constituído.
Por outro lado, na Manifestação de Inconformidade, tampouco no
Recurso Voluntário, o Recorrente, data venia, não se deu ao trabalho de
demonstrar os motivos da retificação e quais os seus fundamentos. Como
já mencionado, foi juntado aos autos, além da DCTF retificadora, apenas
a DIPJ do período.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961359/2008-14

Não se sabe, pela análise dos autos, qual a motivação da retificação da
DCTF, quais os documentos contábeis e fiscais dão embasamento a esta
retificação, ou seja, não se consegue verificar o motivo pelo qual se
promoveu a alteração da DCTF.
Entende-se que caberia ao Recorrente demonstrar e comprovar o seu
direito creditório, em um mínimo esforço probatório, para o julgador
pudesse buscar, se fosse o caso, a Verdade Material. Não se pode admitir,
reitere-se, que, com base neste princípio, o contribuinte se furte da
obrigação de comprovar as suas alegações.
Ademais, não se pode olvidar que o acórdão recorrido deixou clara esta
posição, quando afirmou que se faria “necessária a comprovação
documental do quanto alegado, por meio da apresentação da
escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os
Livros Diário e Razão”.
Independentemente do momento em que esse documentos poderiam ser
apresentados, o Recorrente, mesmo sabendo da fragilidade das suas
argumentações, quando da apresentação do Recurso Voluntário, não
trouxe qualquer elemento de prova para justificar a retificação da
declaração. O apelo apresentado ficou adstrito ao Princípio da Verdade
Material, em um alcance, que não pode ser aceito neste momento
processual.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital